Tribunal: STJ
Processo: 0482874-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1058483 - BA(2025/0482874-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA - BA025316
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
FABIO DOS SANTOS SILVA - BA069396
THAINÁ MARTINS CARICIO - SP482759
ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE - BA080562
VITÓRIA FOGAÇA DA SILVEIRA - RS126237
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ROBSON CRISPIM MOREIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS OPERAÇÃO
DESDOBRAMENTO DA
.
PRIMUS
OPERAÇÃO CARBONO OCULTO
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIMES
CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA AÇÃO
TEMA 990/STF. TEMA 1.404/STF.
PENAL E RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA.
OBSERVÂNCIA
DO
SISTEMA
ACUSATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
PARECER ACOLHIDO.
1. O compartilhamento de dados por unidades de inteligência financeira
com órgãos de persecução penal é matéria controvertida e aguarda decisão
final do Supremo Tribunal Federal. No momento, não há falar em
suspensão da ação penal (Temas 990 e 1.404 – RE n.
).
1.537.165/SP
2. A prisão preventiva foi decretada por representação da autoridade
policial. A medida está fundamentada na prova da materialidade, nos
indícios suficientes de autoria e no risco concreto à ordem pública, à ordem
econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. As instâncias
ordinárias destacaram relatórios técnicos, laudo pericial, interceptações e
relatórios de inteligência financeira que evidenciam movimentações de
grande vulto, o uso de empresas de fachada, de blindagem patrimonial e de
, além do papel do paciente na gestão financeira e na
testas de ferro
ocultação patrimonial do grupo.
Documento eletrônico VDA55140186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: bd091bbe-43e6-49b5-b3bc-381c37e24574

3. A contemporaneidade da custódia foi reconhecida em razão da natureza
permanente do crime de organização criminosa e da necessidade de
interromper as atividades do grupo criminoso. Houve destaque à
continuidade das operações mesmo após a deflagração da Operação
, que se desdobrou na
Carbono
Operação Primus, bem como à extensão
das operações identificadas e ao
.
modus operandi
4. A manifestação contrária à prisão do Ministério Público num primeiro
momento não vincula o juiz, sendo inadequadas as medidas cautelares
diversas diante da complexidade e da capacidade de reiteração da
associação criminosa. A superveniente manifestação do
na origem
Parquet
confirma isso.
5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, denegar o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55140186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: bd091bbe-43e6-49b5-b3bc-381c37e24574

HABEAS CORPUS No 1058483 - BA(2025/0482874-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA - BA025316
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
FABIO DOS SANTOS SILVA - BA069396
THAINÁ MARTINS CARICIO - SP482759
ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE - BA080562
VITÓRIA FOGAÇA DA SILVEIRA - RS126237
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ROBSON CRISPIM MOREIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS OPERAÇÃO
DESDOBRAMENTO DA
.
PRIMUS
OPERAÇÃO CARBONO OCULTO
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIMES
CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA AÇÃO
TEMA 990/STF. TEMA 1.404/STF.
PENAL E RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA.
OBSERVÂNCIA
DO
SISTEMA
ACUSATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
PARECER ACOLHIDO.
1. O compartilhamento de dados por unidades de inteligência financeira
com órgãos de persecução penal é matéria controvertida e aguarda decisão
final do Supremo Tribunal Federal. No momento, não há falar em
suspensão da ação penal (Temas 990 e 1.404 – RE n.
).
1.537.165/SP
2. A prisão preventiva foi decretada por representação da autoridade
policial. A medida está fundamentada na prova da materialidade, nos
indícios suficientes de autoria e no risco concreto à ordem pública, à ordem
econômica, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. As instâncias
ordinárias destacaram relatórios técnicos, laudo pericial, interceptações e
relatórios de inteligência financeira que evidenciam movimentações de
grande vulto, o uso de empresas de fachada, de blindagem patrimonial e de
, além do papel do paciente na gestão financeira e na
testas de ferro
ocultação patrimonial do grupo.
Documento eletrônico VDA55140185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 68dcdf63-fe7c-4782-ad91-1d5b3433436b

3. A contemporaneidade da custódia foi reconhecida em razão da natureza
permanente do crime de organização criminosa e da necessidade de
interromper as atividades do grupo criminoso. Houve destaque à
continuidade das operações mesmo após a deflagração da Operação
, que se desdobrou na
Carbono
Operação Primus, bem como à extensão
das operações identificadas e ao
.
modus operandi
4. A manifestação contrária à prisão do Ministério Público num primeiro
momento não vincula o juiz, sendo inadequadas as medidas cautelares
diversas diante da complexidade e da capacidade de reiteração da
associação criminosa. A superveniente manifestação do
na origem
Parquet
confirma isso.
5. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ROBSON CRISPIM
habeas corpus
MOREIRA SANTOS – preso preventivamente e acusado de integrar organização
criminosa, de crime de lavagem de capitais e de crimes contra a ordem econômica –,
em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, que denegou o HC n. 8063703-74.2025.8.05.0000 (fls.
).
21/25
O impetrante alega que a cautelar extrema fora subsidiada pelos dados
obtidos a partir da interceptação telefônica e telemática (deferidos pela autoridade
coatora); relatórios técnicos (RELTEC
e
); laudo pericial do
0198/2024
059/2025

DPT/BA [...]
(fl. 4).
e RIF ́s
Quanto aos últimos, sustenta que houve compartilhamento direto de
Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela Unidade de Inteligência Financeira à
Polícia Civil sem autorização judicial.
Defende a necessidade de suspensão da persecução penal à luz do RE n.
e da suspensão nacional dos processos sobre o Tema 1.404, com
1.537.165/SP
reflexo na legalidade do uso dos RIFs para fundamentar medidas invasivas.
Indica violação do sistema acusatório, porque a prisão preventiva foi
decretada apesar da manifestação do Ministério Público dada, em primeiro e segundo

graus, pela desnecessidade da segregação e pela adoção de cautelares diversas.
Sustenta ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal,
art. 312
afirmando que o decreto prisional é genérico, lastreado em gravidade em abstrato e em
suposições sobre risco à prova contábil, sem elementos concretos e contemporâneos
de
. Ressalta condições pessoais favoráveis e insuficiência de
periculum libertatis
fundamentação específica para afastar medidas menos gravosas.
Documento eletrônico VDA55140185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 68dcdf63-fe7c-4782-ad91-1d5b3433436b

Insiste em que que o Ministério Público, titular da ação penal, em nenhum
momento anuiu com a custódia, tendo sempre opinado pela desnecessidade da
segregação cautelar do paciente.
Em caráter liminar, pede que o paciente possa aguardar em liberdade o
julgamento do
. Pede também a suspensão imediata da ação penal.
writ
Ao final, requer (fl. 18):
a) O recebimento e conhecimento do presente
, para que seja
writ
determinada
a
SUSPENSÃO
DA
AÇÃO
PENAL
DE
No
8038916-
32.2025.8.05.0080, nos termos do
de relatoria do Ministro
RE 1537165/SP
Alexandre de Morais, conduzindo ao imediato relaxamento da prisão preventiva do
ora paciente, uma vez que se configura como manifestamente ilegal, com fulcro no
inciso LXV,
° da CRFB.
art. 5
b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja
recebido e conhecido o presente
, uma vez que se encontram presentes os
writ
pressupostos do
e
, requerendo, pois, a
fumus boni iuris
periculum in mora
CONCESSÃO DA ORDEM EM CARÁTER LIMINAR, para que seja imediatamente
RELAXADA A PRISÃO DO PACIENTE, com consequente expedição do Alvará de
Soltura, haja vista a ausência dos requisitos cautelares necessários à aplicação da
prisão preventiva.
c) Após colhidas as informações e ouvido o Ministério Público, seja a ordem
CONHECIDA e CONCEDIDA, ratificando-se a liminar, diante do manifesto
constrangimento ilegal perpetrado, restabelecendo o império da Lei e do Direito.
d) Subsidiariamente, seja concedida a ordem RESTITUINDO-SE A
LIBERDADE DO PACIENTE COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO, na esteira do parecer da ofertado pela D. Procuradoria de
Justiça perante o Tribunal
, caso não seja o entendimento pela revogação da
a quo
prisão.
[...]
Indeferi o pedido liminar e o pedido de reconsideração (fls.
e
226/228
). Não conheci do agravo regimental contra essa decisão (fls.
).
258/259
286/287
Depois de prestadas as informações (fls.
), o Ministério Público
262/264
Federal emitiu parecer nos termos desta ementa (fl. 293):
Substitutivo de Recurso Ordinário. Processual Penal.
Habeas Corpus
Organização Criminosa. Lavagem de Capitais. Crimes contra a Ordem Econômica.
Operações “Carbono” e “Primus”. Prisão Preventiva. Garantia da ordem pública.
Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Necessidade de
desarticulação do grupo criminoso. Fundamentação idônea baseada em elementos
concretos do processo. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência para revogar
a custódia. Contemporaneidade da prisão. Crime permanente. Inviabilidade de
exame aprofundado de provas na via estreita do writ. Inexistência de
constrangimento ilegal.
Parecer pelo não conhecimento e pela denegação da ordem.
Os autos foram a mim distribuídos por prevenção.
Documento eletrônico VDA55140185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 68dcdf63-fe7c-4782-ad91-1d5b3433436b

A audiência de instrução e julgamento da Ação Penal n. 8038916-
32.2025.8.05.0080 está marcada para 10/4/2026.
É o relatório.
VOTO
De início, registro que é controvertida a questão envolvendo os relatórios de
inteligência financeira, os quais apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34
milhões em 6 meses, relativas a empresas vinculadas aos principais investigados, e
que foram utilizados como elemento probatório.
O compartilhamento de dados por unidades de inteligência financeira com
órgãos de persecução penal para fins criminais ainda é objeto de debate no Supremo
Tribunal Federal.
A suspensão nacional dos processos que tratam da matéria discutida no
Tema 1.404 da Repercussão Geral não afasta a plena aplicabilidade e eficácia do
Tema 990, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE n.
que excluiu da abrangência da suspensão as decisões que
1.537.165/SP,
reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades
investigatórias.
Quanto ao decreto prisional do paciente provocado por representação da
autoridade policial, há fundamentação idônea. Estão presentes os requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal e são inadequadas as medidas cautelares diversas.
As instâncias ordinárias fizeram menção a relatórios técnicos do
Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à
Lavagem de Dinheiro –
a laudo pericial do Departamento de Polícia
DRACO/PCBA,
Técnica do Estado da Bahia que confirmou adulteração de combustíveis,
interceptações telefônicas e telemáticas e a relatórios de inteligência financeira
indicando movimentações de grande vulto. Não há falar em indícios frágeis e
genéricos. De toda maneira, a via do
não admite o revolvimento
habeas corpus
aprofundado do conjunto fático-probatório para atestar a inocência ou a fragilidade das
provas, tarefa reservada à instrução e ao julgamento da ação penal correlata em curso.
Juízo e Tribunal destacaram o envolvimento do paciente em organização
criminosa com estrutura estável e dinâmica de adaptação. Foram realçados a estrutura
complexa do grupo, a divisão de funções, o uso de empresas de fachada, de
Documento eletrônico VDA55140185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 68dcdf63-fe7c-4782-ad91-1d5b3433436b

blindagem patrimonial e de
o papel de relevância do paciente como
testas-de-ferro,
contador responsável pela gestão financeira do grupo e pela ocultação de ativos
financeiros, bem como sua vinculação empresarial com integrantes de destaque da
organização.
Conforme o acórdão impugnado, a medida foi imposta diante da prova da
materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à
ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus
operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações
. Disse o Tribunal estadual que as medidas cautelares diversas da prisão não se
mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das
(fl. 23).
operações identificadas
Houve destaque à continuidade das operações mesmo após a deflagração
da
, que se desdobrou na
.
Operação Carbono
Operação Primus
Há
referência
à
contemporaneidade
da
medida,
decorrente
do crime permanente de organização criminosa e da necessidade de interromper as
atividades do grupo criminoso. Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal (fl.
298),
O crime de organização criminosa é, por definição legal, um delito de
natureza permanente. Diferentemente dos crimes instantâneos, a consumação se
protrai no tempo, persistindo enquanto houver a manutenção da estrutura
associativa.
Aliás, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de que, em
crimes permanentes, o risco à ordem pública é inerentemente contemporâneo e se
mantém enquanto o grupo criminoso não for efetivamente desarticulado.
A necessidade de desmantelamento da estrutura criminosa é o fator que
atesta a atualidade do
. Se a organização criminosa ainda tem
periculum libertatis
potencial de atuação (como ocorre
), a liberdade do recorrente representa
in casu
um risco premente de reiteração delitiva em série, continuidade dos atos ilícitos
planejados ou executados pelo grupo e perturbação da ordem pública e
institucional.
Portanto, enquanto o vínculo com a organização não for legalmente rompido,
a contemporaneidade da prisão preventiva está preservada e justificada, sendo a
custódia cautelar a única medida capaz de cessar a permanência do estado de
risco. [...]
Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de
Desta Casa, o seguinte julgado:
18/10/2021.
[...]
3. Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, “A regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de
aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta
possibilidade de recidiva ou “ante indícios de que ainda persistem atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)”,
(HC n.
como no caso de pertencimento a organização criminosa
496.533/DF,
Documento eletrônico VDA55140185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 68dcdf63-fe7c-4782-ad91-1d5b3433436b

relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
” (HC n.
Relator Ministro ANTONIO
11/6/2019,
18/6/2019)
731.137/SP,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
20/5/2022)
[...]
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.037.837/RO,
Quinta Turma, DJEN de
)
28/10/2025.

Em que pese a manifestação contrária do Ministério Público após a
representação da autoridade policial pela prisão preventiva, fica a critério do juiz/tribunal
acolher ou não essa opinião.
De todo modo, pelo que consta do HC n. 1.060.585 (impetrado aqui em
favor de corréu), ao receber a denúncia, o Juízo
destacou a manifestação do
a quo
Ministério Público na origem pela manutenção das prisões cautelares dos denunciados
, aduzindo que permanecem hígidos os fundamentos
que se encontram sob custódia
fáticos e jurídicos que motivaram as decisões originárias. Sustenta, ainda, que os
elementos probatórios colhidos no curso da “Operação Primus”, aliados à instauração
da ação penal, reforçam a necessidade da continuidade das restrições impostas,
notadamente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal,
asseguramento da aplicação da lei penal e resguardo da eficácia de eventual
(fl. 102 daqueles autos).
reparação dos danos decorrentes das infrações penais
Assim, concordo com o parecerista, a manutenção da prisão preventiva
constitui medida imprescindível à garantia da ordem pública, de forma que eventual
revogação, ainda que com a aplicação de medidas cautelares, revela-se inadequada
(fl. 295).
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.
Denego a ordem.

Documento eletrônico VDA55140185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/03/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 68dcdf63-fe7c-4782-ad91-1d5b3433436b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0482874-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.058.483 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80208336520258050080 80637037420258050000
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA - BA025316
ANDRE LUIS CALLEGARI - DF057206
FABIO DOS SANTOS SILVA - BA069396
ADVOGADA
: THAINÁ MARTINS CARICIO - SP482759
ADVOGADOS
: ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE - BA080562
VITÓRIA FOGAÇA DA SILVEIRA - RS126237
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ROBSON CRISPIM MOREIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRE LUIS CALLEGARI, pela parte PACIENTE: ROBSON CRISPIM MOREIRA
SANTOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, denegou o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5426054854370401:05<@
2025/0482874-2 - HC 1058483
Documento eletrônico VDA55108537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: DF9EFA56-458F-4691-BA90-B49D58BB1410